Tribunal: TJDFT
Processo: 0729754-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTÁRIO. ARRENDAMENTO. USUFRUTO SIMULTÂNEO. CLÁUSULA EXPRESSA DE DIREITO DE ACRESCER NÃO EXISTENTE. EXTINÇÃO DA COTA-PARTE DO USUFRUTUÁRIO FALECIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CANCELAMENTO DO USUFRUTO POR FALECIMENTO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. EXTINÇÃO DO USUFRUTO SEM EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS. MANUTENÇÃO DA COTA-PARTE DO USUFRUTO PERTENCENTE À USUFRUTUÁRIA SOBREVIVENTE. ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADO. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 372 do CPC, é válida a prova emprestada, se foram oportunizados o contraditório e a ampla defesa.
2. Nos termos do art. 1.411 do Código Civil e do entendimento doutrinário, no usufruto simultâneo, quando uma das partes usufrutuárias falece, o direito real é extinto em relação a ela e sua cota-parte acresce ao direito já existente do co-usufrutuário sobrevivente, desde que haja manifestação expressa nesse sentido.
3. No caso concreto, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, visto que não juntou aos autos certidão da matrícula do imóvel arrendado, que foi dado a ela e ao esposo falecido em usufruto vitalício, o que impede verificar se há cláusula que dá o direito de acrescer o seu usufruto à cota-parte que pertencia ao de cujus.
4. Por não haver prova do direito de acrescer o usufruto da sobrevivente, com o falecimento de um dos usufrutuários, a sua cota-parte se extingue, mas a eficácia depende de averbação em Cartório de Registro de Imóveis, em razão de ser direito real de caráter personalíssimo, que não se transmite aos herdeiros.
5. Apelação não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.